Tribunal: TCU
Processo: 007.888/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2674/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.888/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniel Barros Camara (XXX.649.403-XX); Danrley Alves dos Santos (XXX.442.073-XX); Juvenilson Costa Damascena (XXX.036.933-XX); Luan Dayno Ferreira Araujo (XXX.205.573-XX); Luis Silvano Araujo Vieira (XXX.747.103-XX); Marcelo Aragao Saldanha (XXX.988.833-XX) 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.